Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM RESERVADO. ADQUIRENTE CASADA. HERDEIROS DO CÔNJUGE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. REJEIÇÃO.

1. O fato de constar da matrícula do imóvel o registro de escritura pública de compra e venda a informação de que a adquirente é casada torna os herdeiros do cônjuge falecido partes legítimas para responder ao pedido de declaração de bem reservado, uma vez que há a possibilidade de discussão acerca de eventual direito sucessório que lhes favoreça.

2. A pretensão em se declarar a existência da relação jurídica referente a bem reservado da mulher casada qualifica a natureza da ação em declaratória, por isso, imprescritível, não incorrendo na perda da pretensão pelo decurso do tempo.

3. Deu-se provimento ao recurso.